Tribunal: TJDFT
Processo: 0730123-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO NÃO PROVIDO. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Existindo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 306, § 1o, inciso II, do CTB, tendo os agentes de trânsito responsáveis pela prisão em flagrante lavrado termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. “A verificação [da embriaguez ao volante] poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova”. Inteligência do art. 306, § 2o, do CTB.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.